Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-90.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Compra e venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Revelia. Efeito da inatividade que acarreta desnecessidade de prova sobre o fato não impugnado. Função limitada da apelação. Prova dos autos corrobora a reunião para concretização do negócio, vistoria do veículo, pagamento do montante do financiamento (boleto) e depósito em conta de terceiro. Recusa

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Compra e venda de veículo. Sentença de parcial procedência. Revelia. Efeito da inatividade que acarreta desnecessidade de prova sobre o fato não impugnado. Função limitada da apelação. Prova dos autos corrobora a reunião para concretização do negócio, vistoria do veículo, pagamento do montante do financiamento (boleto) e depósito em conta de terceiro. Recusa de transferência alegada. Alegações verossímeis. Recomposição do prejuízo. Recurso desprovido, com observação.
A par da revelia, cujos efeitos implicam na desnecessidade de prova em razão do desinteresse e da função limitada da apelação (art. 344, CPC), tem-se ainda os elementos de prova acerca da situação narrada, pois há demonstração de vistoria do veículo pertencente ao réu, pagamento de valor de financiamento em seu nome e depósito em conta de terceira (dita como indicada pelo réu), não havendo qualquer demonstração em contrário, até porque o réu, citado, preferiu o silêncio, sendo aplicados os efeitos por força das razões verossímeis e sem contraprova.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008777-
90.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO NOGUEIRA
SANT ANNA, é apelado FRANCISCO EDUARDO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KIOITSI CHICUTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008777-90.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 42599 2/5
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana – Juíza
Fernanda de Carvalho Queiroz
APTE. : Bruno Nogueira Sant Anna
APDO. : Francisco Eduardo Alves
VOTO No 42.599
EMENTA: Responsabilidade civil. Indenização. Compra
e venda de veículo. Sentença de parcial procedência.
Revelia.
Efeito
da
inatividade
que
acarreta
desnecessidade de prova sobre o fato não impugnado.
Função limitada da apelação. Prova dos autos corrobora
a reunião para concretização do negócio, vistoria do
veículo, pagamento do montante do financiamento
(boleto) e depósito em conta de terceiro. Recusa de
transferência
alegada.
Alegações
verossímeis.
Recomposição do prejuízo. Recurso desprovido, com
observação.
A par da revelia, cujos efeitos implicam na desnecessidade de prova
em razão do desinteresse e da função limitada da apelação (art. 344,
CPC), tem-se ainda os elementos de prova acerca da situação
narrada, pois há demonstração de vistoria do veículo pertencente ao
réu, pagamento de valor de financiamento em seu nome e depósito
em conta de terceira (dita como indicada pelo réu), não havendo
qualquer demonstração em contrário, até porque o réu, citado,
preferiu o silêncio, sendo aplicados os efeitos por força das razões
verossímeis e sem contraprova.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 64/67 que
julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu a pagar a quantia de R$
22.318,40 corrigida desde o desembolso e com juros desde a citação, arcando com as
custas e honorários de 10% da condenação.
Alega o réu que não tem condições de arcar com as custas do
processo e que cumpriu a determinação de juntar comprovação. Considera ausentes os
efeitos da revelia, pois as razões formuladas contradizem a prova dos autos e indica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008777-90.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 42599 3/5
art. 345, IV, do CPC. Consigna ser parte ilegítima pois o valor reclamado foi depositado
em conta de terceira, que deveria responder pelo prejuízo. Nega que tenha indicado a
conta e que o vendedor a quem o apelado se refere não é o apelante. Entende que a
sentença foi proferida em fatos contraditórios, sem prova documental e o apelado não
menciona e nem comprova como obteve os dados da conta referida. Narra fatos
referentes a uma ligação feita por Maurício que pediu para ver o veículo, deu o endereço
e aguardou, quando viu duas pessoas observando o veículo estacionado e que
informaram ter ligado antes, sendo feita a vistoria do veículo e que essas pessoas que
foram verificar o veículo foram no dia seguinte para fazer a vistoria, não havendo
documento de que se trata de filho e nora do autor. Aduz que foram à agência e que
ligou para seu gerente, sendo emitido o boleto do financiamento e ficaram aguardando o
apelado por três horas, sem menção a valores e afirma que jamais indicou a conta de
terceiro ou não conversou sobre desconto. Aponta que o boleto foi entregue ao apelado
quando chegou, que foi ao caixa com o casal, sendo afirmado o pagamento. Refere que
foi convidado a almoçar antes de ir ao cartório e que no local o suposto filho pediu que
assinasse o documento, quando exigiu a comprovação do pagamento. Sustenta que
sofreu grave ameaça e que o suposto filho passou a filmar a situação buscando transferir
a culpa para o apelante, já cientes de que depositaram a pessoa estranha. Faz cogitações
acerca de serem golpistas e diz que ligou para a polícia e que o valor supostamente pago
sequer condiz com o valor do anúncio. Alega que as fotos do anúncio apresentado pelo
apelado não conferem com as fotos de seu veículo, sustentando que o autor e os demais
sabiam que tinham sido vítimas de um engodo. Imputa ato ilícito ao apelado que omitiu
a intermediação de terceiro para obter vantagem. Reforça que o telefone constante do
anúncio juntado na inicial não é seu, indicando seu verdadeiro anúncio. Insiste que
caberia acionar a pessoa com quem teria negociado, Janaína, para quem transferiu o
dinheiro.
Processado o recurso sem preparo (pedido de gratuidade) e com
contrarrazões, nas quais refuta o pedido de gratuidade e invoca a revelia, com seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008777-90.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 42599 4/5
efeitos e a litigância de má-fé. Alega que a agência bancária possui filmagem a
comprovar a participação do apelante, que tirou fotografia do comprovante com o
celular. Aduz que diante da discussão levantada sobre serem filho e nora do apelado,
indica a juntada de certidão de casamento. Observa que no ato da lavratura do B.O. o
apelante estava acompanhado de advogado e o apelado assinou o documento sem ter
entendimento, pois foi obrigado a devolver o veículo.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença de parcial procedência que o réu é revel, com
aplicação do art. 344 do CPC, bem como consigna que, diante dos efeitos, a narrativa
tem-se como verídica, com relação a compra do veículo e transferência de numerário
em prol de terceira pessoa e recusa de entrega da documentação.
Primeiro, o apelante trouxe elementos de prova que corroboram a
sua alegação de pobreza, pois apenas o financiamento de veículo popular não revela
suficiência econômicas, tanto que foi posto à venda com pendência de financiamento.
Com efeito, o efeito da revelia do réu acarreta a presunção
relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sendo desnecessária prova sobre o
fato em razão de desinteresse em se defender, bem como vale consignar que há prova
colacionada de vistoria do veículo, depósito feito em conta de terceira e o pagamento do
financiamento em nome do apelado, o que corrobora a situação narrada.
Ora, a apelação tem função limitada e as questões de fato não
propostas no juízo a quo somente podem ser trazidas se demonstrado motivo de força
maior, sendo, no mais, restrito o exame ao que foi processado, sendo juízo de revisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008777-90.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 42599 5/5
A citação foi regular, sem qualquer ofensa ao devido processo legal.
Assim, diante dos limites estabelecidos na lei, não há espaço para
abertura de instrução probatória, diante de uma versão contrária em momento
inoportuno. Por força de argumentação, o réu não negou que foi feita a vistoria do
veículo, que esteve em agência bancária como casal e, depois, na presença do autor, que
inclusive foi ao caixa, não sendo verossímil que nada tratasse sobre pagamentos, pois é
exatamente o local apropriado.
Por fim, quanto à penalidade por litigância de má-fé, pretendida
pelo apelado, não se vislumbra conduta da parte contrária que possa ser enquadrada em
quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do CPC/2015, pois não está
evidenciado o prejuízo processual ou dolo, apenas o exercício do direito de recorrer.
Diante do decaimento, majora-se o percentual dos honorários
para 12% da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator